Tribunal: TJBA
Processo: 8036364-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036364-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JONAS FERREIRA NEVES Advogado(s): CLEYTON BAEVE DE SOUZA, GABRIELA MANGINI STANG, EMERSON DA SILVA SERRA, ALYSSON BRUNO SOARES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE SEQUELAS QUE REDUZAM A CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de sequela permanente redutora da capacidade laboral do segurado, conforme laudo pericial judicial. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é nulo por ausência de fundamentação técnica adequada e falta de conclusão clara acerca da redução da capacidade laboral; e (ii) saber se, no mérito, há prova nos autos acerca da existência de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, de modo a justificar a concessão de auxílio-acidente. III. Razões de decidir O laudo pericial judicial foi elaborado por especialista em ortopedia, analisou exames apresentados, realizou exame físico e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de sequelas decorrentes do acidente de 2012, bem como pela plena capacidade laboral do apelante. Inexistência de omissão, contradição ou insuficiência técnica. Preliminar rejeitada. Para concessão de auxílio-acidente, exige-se a presença de sequela consolidada que reduza a capacidade laboral, conforme art. 86 da Lei 8.213/1991 e art. 104 do Decreto 3.048/1999. Laudo pericial conclusivo no sentido de que não há sequela e não há redução, ainda que mínima, da capacidade funcional. Tema 416/STJ não se aplica quando inexistente sequela comprovada. Ausência de prova técnica apta a afastar o laudo judicial. Precedentes desta Corte reforçam que o laudo pericial, quando coerente e conclusivo, deve prevalecer, inexistindo incapacidade ou redução funcional. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O laudo pericial judicial conclusivo pela inexistência de sequelas que reduzam a capacidade laboral afasta a concessão de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/1991. 2. A realização de nova perícia somente é cabível quando a prova técnica se mostra insuficiente ou contraditória, o que não ocorre quando o laudo é completo, fundamentado e responde adequadamente aos quesitos.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC/2015, art. 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416); TJBA, APL 8004367-83.2018; TJBA, APL 0366737-74.2012; TJBA, APL 0364125-32.2013; TJBA, APL 0502393-47.2018; TJBA, APL 0500965-93.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8036364-11.2023.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante JONAS FERREIRA NEVES e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA